Tribunal: STF
Processo: ARE 1562297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS EM RELAÇÃO AO SALÁRIO BASE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – MESMO CONCURSO PÚBLICO E MESMO CARGO (‘SERVENTE’). Na hipótese dos autos, o TRT de origem reformou a sentença de piso para deferir as diferenças salarias pleiteadas pela reclamante, sob o fundamento de que “Restou incontroverso que os paradigmas foram aprovados em concurso público para exercerem o cargo de servente, assim como a reclamante” e que “Certo é que a reclamada não apresentou justificativas razoáveis para sustentar o desnível salarial evidenciado pelas fichas financeiras colacionadas ao feito, entre a reclamante e os demais colegas que se encontram na mesma condição, já que participaram do mesmo concurso público e concorreram ao mesmo cargo (‘servente’)”, bem como que “A reclamada não carreou provas hábeis para justificar o pagamento, à reclamante, de salário inferior ao dos paradigmas, pelo que afrontou o princípio constitucional da isonomia”. Nesse contexto, para se acolher a tese recursal de que não havia ofensa ao princípio da isonomia, necessário seria o revolvimento do quadro fático probatório dos autos, o que é vedado nesta atual instância recursal, a teor da Súmula/TST nº 126. Precedentes. Saliente-se ainda, que, diferentemente do quanto apregoado pela parte reclamada, o TRT de origem não deferiu as diferenças salariais em razão da equiparação salarial, mas sim com base na necessidade de observância do princípio da isonomia em sentido amplo, de modo que não há que se falar em violação aos dispositivos legais ou contrariedade ao verbete sumular que tratam da questão da equiparação salarial. Acrescente-se, por fim, que não houve, no presente caso concreto, declaração de invalidade da norma coletiva indicada pela ré. Conforme se extrai do acórdão regional, o TRT de origem concluiu que a norma coletiva não possibilita a adoção de salários-base diversos para o mesmo cargo, não tendo a reclamada demonstrado a existência de condições especiais que respaldassem a desigualdade salarial praticada. Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, incisos V, XXVI, XXX e XXXII; 8º, inciso III; 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente